Tribunal: TJDFT
Processo: 0710637-73.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo denunciado contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga/DF, que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. A defesa requer: a) desclassificação do crime para lesão corporal leve; b) afastamento das qualificadoras; e c) revogação da prisão preventiva com substituição por medidas cautelares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) determinar se há elementos para desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal; (ii) analisar a presença das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa; e (iii) verificar a necessidade de manutenção da prisão preventiva do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Na decisão de pronúncia, exige-se apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem análise aprofundada das provas, em observância à competência do Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do CPP.
A materialidade e os indícios de autoria restam comprovados por laudos periciais, depoimentos da vítima e testemunhas, além do interrogatório do réu, que admitiu ter arremessado uma garrafa de vidro contra a vítima, causando-lhe lesões graves.
O dolo específico (animus necandi) é caracterizado pelo local do impacto (cabeça) e pela gravidade das lesões, inviabilizando a desclassificação para lesão corporal.
As qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa são sustentadas por depoimentos e provas, que apontam para a motivação banal (discussão entre terceiros) e o ataque surpresa contra a vítima.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, na gravidade concreta do crime e no risco à sociedade, considerando o histórico criminal do réu e a insuficiência de medidas cautelares alternativas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade, com base na materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sem apreciação aprofundada das provas.
A competência do Tribunal do Júri deve ser preservada quando há indícios suficientes para sustentar a acusação.
A gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente justificam a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CPP, arts. 282, 312, 313, 413 e 414; CP, arts. 121, § 2o, incisos II e IV, e 14, inciso II.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1761603, 2a Turma Criminal, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, j. 21/09/2023.
TJDFT, Acórdão 1770631, 2a Turma Criminal, Rel. Roberval Casemiro Belinati, j. 11/10/2023.
TJDFT, Acórdão 1644544, 2a Turma Criminal, Rel. Roberval Casemiro Belinati, j. 01/12/2022.